Tribunal: TJMT
Processo: 1057877-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057877-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), GRACE KELLY BRITO SILVA - CPF: 752.086.282-87 (RECORRENTE), SERVULO TULIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 075.560.956-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. ART. 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2.

Hipótese em que a parte recorrente demonstra a regra da proteção legal.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução e julgou extinta a ação ante a satisfação integral do débito (art. 924, II, CPC).

Nas razões recursais, em suma, a parte pugna pelo conhecimento da impenhorabilidade do bloqueio realizado em conta poupança, tendo em vista a disposição em lei.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1057877-89.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GRACE KELLY BRITO SILVA

Polo Passivo

MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Irresigna-se a parte recorrente, ora executada nos autos, contra a penhora on-line incidente em conta poupança, no importe de R$ 1.111,21 (mil e cento e onze reais e vinte e um centavos), tendo como guia a impenhorabilidade do valor.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

No que tange à suposta impenhorabilidade do montante penhorado via SISBAJUD, a Embargante acosta aos autos o extrato de conta poupança do Banco Santander (ID 135307857).

Não obstante, da análise do mencionado extrato, se verifica que a conta poupança bloqueada possui diversos depósitos e resgates dentro do período de 01/11/2023 a 22/11/2023, evidenciando que a conta é utilizada como conta corrente disfarçada.

Registra-se que durante o período mencionado a Embargante recebeu aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme extrato abaixo, o que demonstra que a aplicação financeira não visa apenas propiciar o mínimo existencial à devedora.

Logo, diante das circunstâncias do caso em análise, há que ser reconhecida como legítima a penhora realizada na conta poupança do Banco Santander, pertencente à Embargante, sendo incabível a restituição dos valores.

[...]

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os Embargos à Execução de ID 135307855 e, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA
a presente Ação de Execução, com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Com o decurso do prazo recursal
,
determino
a liberação à Exequente da quantia penhorada via SISBAJUD (ID 134832673), com as atualizações da conta única e até zerar a conta,
mediante a indicação dos dados bancários, no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”

A pretensão recursal está inserida na disposição do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a qual estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Vinga o argumento. Isso porque os extratos por ela juntados não evidenciam a descaracterização da norma, porquanto não há movimentações significativas e pagamentos, enquanto os simples resgates, sem outra prova, são insuficientes para afastar a regra da impenhorabilidade para a quantia de até 40 salários mínimos poupada.

O valor existente na conta poupança guarda compatibilidade com a proteção legal e o intuito de poupar, à exceção se houvesse má-fé, abuso de direito ou fraude, situações não comprovadas nestes autos, conforme delineia o Superior Tribunal de Justiça

“[...]2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’ (Tema repetitivo n. 243/STJ). [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Os julgados citados na sentença diferem da hipótese aqui analisada, vez que os extratos apenas indicam os depósitos em conta poupança e eventuais resgastes, ou seja, o valor inferior a 40 salários mínimos e a pretensão em poupar.

Confira-se recente enfretamento pelo Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA VIA SISBAJUD – BLOQUEIO QUE RECAIU SOBRE CONTA-POUPANÇA PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS - IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude." (STJ, (AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS, DJe de 5-10-2023).” (N.U 1022015-60.2023.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

(TJ-MT, N.U 1026685-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, as verbas depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis.

2. Demonstrado que o valor penhorado decorre de conta poupança da parte agravante/devedora, há de ser reformada a decisão atacada, a fim de efetuar o desbloqueio.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT, N.U 1013330-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Essas as razões por que deve ser desconstituída a penhora realizada, devolução dos valores e prosseguimento da execução. Ressalta-se que nada impede a reiteração da ordem, porquanto eventual impenhorabilidade deve ser avaliada com o efetivo bloqueio e mediante comprovação da incidência da norma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE

PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada, julgar procedentes os embargos à execução a fim de desconstituir o bloqueio realizado via SISBAJUD, no importe de R$ 1.111,21 (mil e cento e onze reais e vinte e um centavos), com a consequente restituição e prosseguimento da execução.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024